Tribunal: TJBA
Processo: 8043783-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043783-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DE SANTANA SOARES Advogado(s): CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO registrado(a) civilmente como CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Penhora on-line. Ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Recurso provido. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio judicial em conta bancária no valor de R$ 12.037,26, nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador. A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível a penhora on-line de valores depositados em conta bancária em montante inferior a 40 salários mínimos; e (ii) se, em caso negativo, deve ser determinado o desbloqueio imediato da conta da parte executada. III. Razões de decidir 3. A legislação processual (CPC, art. 833, X) prevê a impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos poupada. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estende essa proteção também a valores em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, ressalvados casos de má-fé, fraude ou abuso. 5. No caso concreto, o valor bloqueado é inferior ao limite legal, não se verificando hipótese de exceção, razão pela qual a constrição deve ser afastada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar o desbloqueio imediato da conta bancária da Agravante. Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia inferior a 40 salários mínimos, ainda que mantida em conta corrente, poupança ou fundo de investimento, salvo comprovada má-fé, fraude ou abuso. 2. Deve ser levantada a penhora on-line que recaia sobre valores inferiores a esse limite.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, X, e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.985.930/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.040.227/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.